Tribunal: TJPA
Processo: 0806558-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806558-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA PINHEIRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR.

IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS À VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
CUSTÓDIA MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS ATUAIS.
IMPROCEDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou a decisão de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos, como o reconhecimento do acusado pela vítima e depoimento de testemunhas. Destacou a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada
no
modus operandi
utilizado pelo agente, bem como a periculosidade do coacto, que responde, inclusive, por outra ação penal pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fato que demonstra a contumácia delitiva, salientando, ainda, que o coacto está sendo investigado pela prática de latrocínio, e que há relatos nos autos de que se trata de pessoa que porta arma de fogo com frequência.

Ressaltou
a imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a conveniência da instrução criminal, considerando que há registros de que o paciente vem ameaçando a vítima, assim como para coibir a reiteração da conduta delituosa.

2.

De igual modo, não há que se falar em falta de
fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, proferida em 17/01/2023.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual. Precedentes;

3.

O magistrado motivou a manutenção da prisão em elementos concretos, salientando que há notícias nos autos de que o coacto praticou novas ameaças à vítima e testemunhas, tendo efetuado, inclusive, disparo de arma de fogo na porta da casa do sogro do ofendido e colocado arma na cabeça do cunhado, demonstrando, portanto, a necessidade de permanência da medida extrema para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

6.

O impetrante alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Observa-se que
os crimes foram cometidos em 30/05/2021, e
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia 15/02/2022, sendo o respectivo mandado prisional cumprido em 25/05/2022.

7.

A análise da contemporaneidade da prisão cautelar não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos investigados e a decretação da custódia, mas deve levar em conta, também, a permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida extrema. A gravidade da conduta, a periculosidade do paciente e as notícias frequentes de ameaças perpetradas contra a vítima e seus familiares,

evidenciam a contemporaneidade da prisão. E
m que pese a alegação do impetrante em sentido diverso, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição e manutenção do decreto prisional, uma vez que a fundamentação do magistrado é amparada por elementos probatórios atuais.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado em favor de JONATHAN PINHEIRO PEREIRA, acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, 163, parágrafo único, I, e artigo 147, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Aduz o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/02/2022, cujo cumprimento se deu no dia 25/05/2022.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar; b) falta de contemporaneidade da prisão; c) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura.

As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da exordial acusatória que: “na noite de
30 de maio de 2021, por volta de 19h, a vítima Sr. FERNANDO DOS SANTOS MENDES, acabara de chegar em sua residência, localizada às Margens do Rio Ajuaí, região ribeirinha deste município, ocasião em que seus vizinhos, o denunciado JHONATA PINHEIRO PEREIRA – “JHON JHON”, o nacional conhecido pela alcunha de “BETINHO” e mais cerca de 06 indivíduos ainda não identificados, atearam dolosamente fogo na casa de madeira do ofendido e ainda, o denunciado ameaçou de morte a vítima e sua companheira (ID 47097592 - Pág. 10). É ainda nos autos, que durante os atos de selvageria, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, fazendo com que esta saísse correndo em disparada e buscasse ajuda em casa de parentes. Por fim, a motivação da barbárie seria por suposta vingança, devido o ofendido ter sido acusado de subtração de objetos do interior da casa da prima do denunciado (ID 47097592 - Pág. 14). Fora decretada a prisão preventiva do acusado (ID 50603403), no entanto, o decreto constritivo continua pendente de cumprimento, em razão do denunciado ter empreendido fuga do distrito de culpa e atualmente encontra-se em local desconhecido”. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto em 18/05/2022, imputando-lhe a prática dos crimes dos arts. 121, caput, c/c 14, inciso II, 163, parágrafo único, I, e 147, todos do Código Penal, a qual fora devidamente recebida em 19/05/2022.

O juízo coator acolheu a representação do órgão ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, em 15/02/2022, cujo mandado foi cumprido no dia 25/05/2022. Em 17/01/2023, sobreveio a decisão de pronúncia. A defesa, inconformada, interpôs recurso de sentido estrito, em trâmite nesta Eg. Corte de Justiça, sob minha relatoria.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de fundamentação idônea do
decisum
que manteve a custódia cautelar e ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração os indícios de materialidade e autoria delitiva, haja vista as provas produzidas que instruem os autos, como o reconhecimento do acusado pela vítima e depoimento de testemunhas. Destacou
a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo agente, bem como a periculosidade do coacto, que responde, inclusive, por outra ação penal pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fato que demonstra a contumácia delitiva, salientando, ainda, que o coacto está sendo investigado pela prática de latrocínio, e que há relatos nos autos de que se trata de pessoa que porta arma de fogo com frequência.

Ressaltou
, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a conveniência da instrução criminal, considerando que há registros de que o paciente vem ameaçando a vítima, assim como para coibir a reiteração da conduta delituosa.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que é imputada ao coacto, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

De igual modo, não há que se falar em falta de
fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, proferida em 17/01/2023, conforme se observa na parte que interessa,
in verbis
:

“MANTENHO a prisão preventiva do acusado JHONATA PINHEIRO PEREIRA por
permanecerem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar
, essencialmente, por haver notícias de que após os crimes,
o denunciado teria, reiteradamente, praticado novas ameaças, com uso de arma de fogo, contra o ofendido Fernando, contra Riani (companheira de Fernando) e, ainda, contra os familiares Riane, inclusive, há notícias de que chegou a efetuar disparo de arma de fogo na porta da casa de sogros de Fernando e colocado arma na cabeça do cunhado de Fernando, um adolescente de 16 anos
”.

Ora, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

Ademais, verifica-se que o magistrado motivou a manutenção da prisão em elementos concretos, salientando que há notícias nos autos de que o coacto praticou novas ameaças à vítima e testemunhas, tendo efetuado, inclusive, disparo de arma de fogo na porta da casa do sogro do ofendido e colocado arma na cabeça do cunhado, demonstrando, portanto, a necessidade de permanência da medida extrema para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

Quanto as condições subjetivas do coacto, sabe-se que, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na
Súmula nº 08 do TJ/PA desta
Eg. Corte de Justiça.

Não merece prosperar o pleito de aplicação de medida cautelar alternativa. A demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o impetrante alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Observa-se que
os crimes foram cometidos em 30/05/2021, e
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia 15/02/2022, sendo o respectivo mandado prisional cumprido em 25/05/2022.

A análise da contemporaneidade da prisão cautelar não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos investigados e a decretação da custódia, mas deve levar em conta, também, a permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida extrema. Nesse contexto, a gravidade da conduta, a periculosidade do paciente e as notícias frequentes de ameaças perpetradas contra a vítima e seus familiares,

evidenciam a contemporaneidade da prisão.

Assim sendo, em que pese a alegação do impetrante em sentido diverso, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição e manutenção do decreto prisional, uma vez que a fundamentação do magistrado é amparada por elementos probatórios atuais.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONDENADO A 21 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. CUSTÓDIA MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS ATUAIS. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Foi proferida sentença condenando o réu como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

3. Segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia, por ocasião da sentença condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nesta fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, que, primeiramente decretada com base no modus operandi do ora agravante e na gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável de sua própria sobrinha, foi mantida por ocasião da sentença condenatória, tendo em vista o seu comportamento devidamente registrado nos autos, marcado pelo atual constrangimento à vítima que relata estar sendo, até a presente data, submetida ao comportamento do réu que debocha e a ridiculariza quando a encontra, dizendo que havia avisado a mesma que nada lhe aconteceria).

5. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia, o acórdão impugnado asseverou que a sentença justificou a manutenção da medida cautelar extrema ressaltando não só a gravidade concreta do delito praticado - estupro de vulnerável praticado contra a própria sobrinha, por mais de dez vezes - como também a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, haja vista os relatos atuais da vítima no sentido de que é submetida a situações constrangedoras, sendo ridicularizada pelo acusado quando o encontra. Diante do quadro, em que pese a alegação do d. impetrante em sentido diverso, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição e manutenção do decreto prisional, uma vez que a fundamentação do i. Magistrado é amparada por elementos probatórios atuais. Mesmo passados anos dos fatos relatados em denúncia, a vítima, que é sobrinha do réu, afirmou em juízo, em audiência realizada no final do ano de 2018, sentir muito temor de possíveis atitudes do acusado, sendo constantemente ridicularizada e debochada quando o encontra. Observo, também, que são no mesmo sentido as declarações da genitora da vítima, que além do medo, ressaltou que a residência em que o acusado mora é frequentada por diversas outras crianças, filhos de familiares, afirmando sentir temor de que ele possa vitimar outros infantes.

6. Dessa forma, por ter sido baseada em elementos atuais, não há falar em falta de contemporaneidade da prisão decretada em 3/9/2019 e mantida em 4/9/2019, por ocasião da sentença que condenou o ora agravante à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável de sua própria sobrinha, cometido, por diversas vezes, entre os anos de 2010 e 2011.

7. Para que fosse possível a revisão de tal fundamentação, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 125.241/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de julho de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/07/2023